Tribunal: TJES
Processo: 0002267-61.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002267-61.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002267-61.2017.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de
Piúma
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2017, o denunciado, agindo com
animus furandi,
mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu um ventilador marca Faet, uma misteira, um ferro de passar roupa marca Mundial, um espremedor marca Mundial, um aparelho DVD marca Vicini, duas colheres grandes de inox e dois controles remotos, pertencentes a vítima José Luiz da Cruz.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa
o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal,
bem como a fixação da pena-base no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea
.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar
a dosimetria da pena
, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria
da infraç
ão
pena
l
.

Inicialmente
,
requer a defesa o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal
(furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo
à subtração da coisa)
.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que
o réu
quebrou o cadeado e arrombou a porta da residência para subtrair os objetos.

Acerca da incidência da referida qualificadora, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova quando o delito não deixe vestígios, tenham desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1899567/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

In casu
, além das declarações prestadas pela vítima
,
das precisas declarações prestadas pela testemunha que acompanhou a ação criminosa, e dos policias
responsáveis que participaram da ocorrência,
o
auto de constatação de dano
REF. BU N 933946173/17 (fl.
25 do inquérito policial
),
assinado por dois peritos Ad Hoc,

atesta

“[...] Verificamos que o cadeado foi quebrado, inclusive tendo marcas de ranhura provavelmente ocorrida por alguma ferramenta utilizada para arrebentá-
l
o.”

N
ão somente, presente ainda imagens do referido cadeado avariado às fls. 26/29 do inquérito policial, corroborando pelo reconhecimento da qualificadora do §4°, inciso I, do artigo 155 do Código Penal.

Por fim,
requer o apelante a redução da pena-base ante ausência de fundamentação idônea.

No presente caso, a
nalisando a sentença condenatória, observo que o juiz sentenciante, ao proceder a fixação da pena-base acima do mínimo legal, valorou como negativas
as seguintes circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais,
conduta social

e circunstâncias do crime
.

O
s antecedentes criminais foram devidamente valorados, eis que, consoante as palavras do próprio MM. Juiz,
“
verifico que o mesmo possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (fls. 70/73 e verso)
”
.

Assim, mantenho a valoração como procedida na sentença.

S
obre
a
s

circunstâncias
a
conduta social
do agente
, averba a sentença,
respectivamente:

“
[...
]
não o favorecem, eis que cometeu o crime para suprir sua drogadição.”
[...]
“
é
presumidamente ruim, tendo em vista que o acusado fo
i
posto em liberdade pouco tempo antes de cometer o crime narrado na denúncia, não tem emprego fixo e
é
usuário contumaz de drogas”.

E
ntendo como inoportuna a valoração negativa d
o
s
referidos vetores
em razão de ter o agente cometido a prática criminosa para
suprir seu vício em
substâncias entorpecentes,
bem como por ser usuário contumaz de drogas,
conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho. Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 4. Agravo regimental não desprovido.
(AgRg no
Habeas Corpus n° 529.624
/
SP
, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
),
QUINTA
TURMA, julgado em
17
/0
7
/20
19
, DJe
20
/
09
/20
19)

Assim,

torno nula a fundamentação negativa da
s

circunstâncias
e da conduta social, mantendo, por outro lado, a valoração d
o
vetor
dos
antecedentes criminais
.

Diante disso
,
considerando que o crime disposto no art. 15
5
, §
4
º, I, do Código Penal, possui
reprimenda abstrata,
mínima e máxima, de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos
,
procedo a diminuição da pena inicial,
fixando-a
em

02
(
dois
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes.

I
ncide a agravante da reincidênc
i
a,
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a qual torno definitiva
.

Mantenho o regime
SEMIABERTO
para cumprimento inicial da reprimenda, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002267-61.2017.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTO DE CONSTATAÇÃO DO DANO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
.
2
. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. PENA-BASE. DECOTE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

3
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
D
evidamente comprovado nos autos
através dos relatos da
vítima, da

testemunha e dos policiais
,
além do auto de constatação do dano e fotos,
o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que
o réu
quebrou o cadeado e arrombou a porta da residência para subtrair os objetos.

2
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. Caso em que a negativação da
s

circunstâncias do crime
e da conduta social do apelante est
á
inidoneamente fundamentada, merecendo, pois, o seu decote. Redimensionamento da reprimenda que se impõe.
3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.